Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. VISTORIA FINAL. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO. LOCATÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação com base no ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante demonstrou os fatos constitutivos do seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor tem o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
4. A vistoria final de imóvel que não conta com a participação do locatário é válida quando este foi notificado por e-mail para participar do ato, mas permaneceu inerte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Teses de julgamento: "O locatário e o fiador devem ser condenados a pagar os valores necessários para realizar reparos em bem imóvel ao final do contrato de locação quando o locador demonstrar que os notificou, porém sua ausência na confecção do laudo final foi voluntária”.
________
Dispositivo relevante: CPC, art. 373.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0739249-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0702536-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.